Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16085/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.037/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Conceicao Silva (XXX.083.173-XX); Alvino Nunes Mangueira (XXX.745.166-XX); Carlos Roberto Norberto (XXX.881.406-XX); Ianca Terra de Souza (XXX.533.916-XX); Karina Drigo Palhares de Oliveira (XXX.736.576-XX); Maiza Lima de Almeida Magalhaes (XXX.293.776-XX); Michelle Guimaraes Castro (XXX.396.406-XX); Patrick Rodrigo Santos Pereira (XXX.982.546-XX); Rafael Henrique Pereira Viana (XXX.496.556-XX); Warley Almeida Cruz (XXX.777.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.